Tribunal: TJBA
Processo: 8130883-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130883-07.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ISLAIANE DOS SANTOS NUNES Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: PAGUEVELOZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Advogado(s):JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO CONCRETO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA CAUSALIDADE E NA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente em parte ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou o restabelecimento de conta de pagamento pré-paga encerrada pela instituição financeira por inatividade, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A Apelante sustenta que o encerramento unilateral configura dano moral presumido e questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais e o valor dos honorários advocatícios fixados. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade de justiça merece acolhimento; (ii) saber se o encerramento unilateral da conta de pagamento pré-paga, sem comunicação prévia, configura dano moral indenizável no caso dos autos; (iii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios observaram os princípios da causalidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada por ser genérica e não apresentar elementos concretos que afastassem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela consumidora. 4. A caracterização do dano moral exige que a conduta ilícita ofenda direitos da personalidade, causando dor, vexame ou sofrimento que ultrapassem os dissabores cotidianos, o que não se verificou no caso concreto. 5. A conta de pagamento foi aberta para viabilizar uma única operação no valor de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) e permaneceu inativa, sem saldo e sem qualquer tipo de movimentação até seu encerramento, não havendo prova de qualquer prejuízo concreto ou constrangimento efetivo. 6. A alegação de impedimento de recebimento de transferência via PIX não foi demonstrada, constituindo mera afirmação genérica desacompanhada de qualquer elemento probatório. 7. O mero descumprimento contratual, quando não acompanhado de circunstâncias excepcionais que evidenciem ofensa à dignidade da pessoa, não gera o dever de indenizar por danos morais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 8. Quanto aos ônus da sucumbência, a sentença observou corretamente que a Autora decaiu da parte mais substancial de sua pretensão, qual seja, a indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), razão pela qual foi reconhecida sucumbência recíproca. 9. A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o resultado obtido na demanda, sendo adequada a condenação da Ré em R$ 1.000,00 (mil reais) por equidade e da Autora em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade. A majoração da verba honorária em grau recursal a favor da Ré também observa o art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O encerramento de conta de pagamento pré-paga inativa, sem saldo e sem movimentação, não gera dano moral indenizável quando ausente a demonstração de prejuízo concreto ou de ofensa aos direitos da personalidade que ultrapasse os dissabores cotidianos. 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção entre os pedidos formulados e os efetivamente acolhidos, sendo legítima a condenação diferenciada quando uma das partes decai em parcela significativamente superior da demanda.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 86, § único, 98, §3º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 02.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8130883-07.2025.8.05.0001, sendo Apelante Islaiane dos Santos Nunes, e Apelada PagueVeloz Instituição de Pagamento Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator